Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-42.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-42.2020.8.14.0076

APELANTE: RAIMUNDA MONTEIRO DOS SANTOS, BRADESCARD S/A

APELADO: BRADESCARD S/A, RAIMUNDA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800241-42.2020.8.14.0076

APELANTE: BRADESCARD S/A

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADA: RAIMUNDA MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - PA28340-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NA INTEGRALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800241-42.2020.8.14.0076

APELANTE: BRADESCARD S/A

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADA: RAIMUNDA MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - PA28340-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCARD S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 10592311) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Acará, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória

de Inexistência de Relação Jurídica C/C Conversão de Conta

Corrente para Conta Corrente com Pacote de Tarifas Zero c/c

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias realizadas na conta onde recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial para:

1) declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial; 2) restituir o valor de R$ 4.087,20, acrescidos de juros de mora de 1% e correção a contar do evento danoso, nos termos das súmulas 54 e 43 do STJ; 3) indenizar por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado e corrigida monetariamente por índice oficial a partir da citação, até seu efetivo pagamento; 3) conversão da conta corrente comum e conta corrente pacote de tarifas zero; 4) na hipótese de descumprimento fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da autora, pelo prazo máximo de 30(trinta) dias, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c.o art. 500, todos do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 10592313, a instituição financeira apelante invoca o princípio da boa-fé objetiva, ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, além da inexistência de defeito na prestação do serviço.

Sustenta a inexistência de ato ilícito perpetrado por si, além da ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais, pugnando, em caso de manutenção da sentença, pela minoração dos danos morais, requerendo ainda que seja considerado como início da contagem dos juros de mora a data da condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 10592318), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de agosto de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Em análise aos autos, adianto que assiste razão à apelante.

Ora, é evidente que a recorrida utilizou os serviços da conta, tais como saques, dentre outros, desde 2007, conforme os extratos bancários juntados aos autos, conforme delineado pelo próprio magistrado a quo.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado por mais de 10 anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito (TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

O certo é que a apelada utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

A parte consumidora, somente após fazer uso por mais de 10 anos, dos serviços disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020).

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido há muito o início da utilização voluntária dos serviços disponibilizados pelo banco o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que a parte consumidora possuía plena ciência da relação bancária existente.

O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto à sua existência e validade.

Além disso, caberia a parte autora, caso não concordasse com a cobrança dos serviços oferecidos, ter solicitado o cancelamento da contratação, fato que nunca ocorreu.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pela recorrida quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

ISTO POSTO, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar a sentença ora vergastada, para julgar improcedentes os pedidos esposados na inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face os benefícios da gratuidade em favor da autora, ora apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023